Tribunal: TJDFT
Processo: 0710185-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUSPENSÃO DE OBRA. DESNECESSIDADE. RESIDÊNCIA VIZINHA. DANOS ESTRUTURAIS. REPARO. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE.
1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I).
2. Eventual obrigação de reparar danos residenciais na vizinhança não é justificativa para que obra, que esteja em fase de acabamento, seja paralisada.
3. Havendo elementos documentais idôneos que evidenciam a probabilidade de provimento do recurso, é cabível autorizar a continuidade da obra até a análise do mérito ou ulterior decisão judicial.
4. A sanção de multa, com fundamento no CPC, art. 1.021, § 4o, exige que o recurso seja manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja tão evidente que a simples interposição possa ser considerada como abusiva ou protelatória. Precedentes.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno conhecido e não provido.